Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMINADO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO AVALIATIVO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BANCA EXAMINADORA. ELABORAÇÃO DO TESTE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) PSICÓLOGOS (LEI DISTRITAL No 4.949/12). LAUDO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSOS. ELABORAÇÃO. 1 (UM) OU MAIS PSICÓLOGOS HABILITADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROFISSIONAL NÃO CONTRATADO PELA BANCA. DENÚNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. INDICAÇÃO NO EDITAL. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. FORÇA NULIFICANTE. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RENOVAÇÃO DA ETAPA AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE A AUTORIZAR ESSA SOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, dissentindo dos regramentos inerentes aos princípios da legalidade e da moralidade interseção judicial volvida a invalidar fase avaliativa se não maculada por vício de nulidade.
2. Executada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa, e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
3. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 02/2016 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não recomendado no certame ou, ainda, sua submissão a nova avaliação.
4. A subsistência de equívoco na indicação de psicólogo diverso dos profissionais efetivamente integrantes da banca de elaboração de laudos e apreciação dos recursos aviados em face dos resultados apurados, tendo derivado de erro material em que incidira a entidade executora do certame, não de ato emulativo volvido passível de macular a higidez da condução da fase avaliativa, não implica vício nulificante apto a macular o exame psicotécnico impugnado.
5. Conquanto patenteado erro material na indicação inicialmente alinhada sobre profissionais integrantes da banca avaliadora encarregados de executarem a etapa avaliativa pertinente ao exame psicotécnico, fase avaliativa integrante do concurso de natureza eliminatória, é impassível de o erro material ser reputado como apto a macular a avaliação à qual se submetera especificamente um concorrente, sendo reputado inapto, precipuamente quando sequer indicara a participação do profissional indevidamente indicado e onde residiria o prejuízo que experimentara em razão do erro devidamente retificado.
6. Cuidando-se de avaliação psicotécnica de candidatos a cargo público em relação ao qual essa etapa é determinada como vetor de aprovação, no âmbito distrital, a composição da banca examinadora, responsável pela elaboração do teste de aptidão, exige a participação de, no mínimo, 3 (três) psicólogos, além da subscrição do respectivo laudo, que é instrumento formal oriundo da avaliação psicológica e materializado em momento posterior, o qual, de sua parte, pode ser firmado por apenas 1 (um) dos integrantes da banca, distinto dos anteriores e devidamente capacitado, sobressaindo dessa regulação que, tendo a avaliação psicológica sido elaborada por equipe de profissionais especialistas composta por integrantes em número suficiente ao atendimento do comando normativo, inviável a imprecação de nulidade à fase avaliativa oriunda do fato de que o laudo impugnado fora assinado por apenas 1 (um) profissional (Lei Distrital n. 4.949/12, art. 62; e Resolução/CFP no 02/2016, art. 11).
7. A equipe de avaliação responsável pela elaboração dos testes psicotécnicos necessariamente deve ser composta por 3 (três) especialistas (Lei Distrital n. 4.949/12, art. 62), compreendendo-se que, assim composta, o laudo de avaliação e resultado do recurso, conquanto originários da banca examinadora, podem ser firmados por um dos únicos integrantes do colegiado sem que implique essa formatação desconsideração para com o exigido legalmente, até porque inexistente essa ressalva na lei de regência, salvo se evidenciado que o exame não fora preparado pelo colegiado de especialistas ou o recurso aviado pelo concorrente reputado inapto fora examinado de forma singular, não podendo esse fato, ademais, ser presumido, devendo ser evidenciado pelo concorrente que o iça como apto a macular a avaliação à qual se submetera.
8. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação psicotécnica que resultara na afirmação da inaptidão do concorrente, único controle reservado ao Judiciário, inviável que adentre na investigação do próprio mérito do ato administrativo, examinando a adequação dos testes aplicados, à medida em que está autorizado simplesmente a aferir se derivara o exame psicotécnico de previsão legal e editalícia, se fora aplicado de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, não podendo substituir a banca examinadora e reexaminar os testes aplicados e os resultados obtidos.
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.